Tribunal: STF
Processo: Rcl 72138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 1389-59.2016.5.05.0013, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF e na súmula vinculante nº 10. 



    A FUNASA narra que, nos autos em referência, foi demandada por servidor público estatutário que pleiteou a “nulidade da conversão do regime jurídico celetista para o estatutário [...] e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.



    Discorre que “[o] acórdão reclamado, diante do fato de a parte reclamante não se beneficiar da estabilização constitucional prevista no art. 19, do ADCT, declarou a inconstitucionalidade da transposição para o regime estatutário, entendendo por violado o teor do art. 37 da CF/88” (edoc. 1, p. 10). 



    Afirma que, na ocasião, pleiteou a declaração de incompetência daquela justiça especializada, sob fundamento de que “só a Justiça Comum poderia invalidar o vício na relação administrativa, conforme ADI 3395”, tendo sido a preliminar rejeitada (edoc. 1, p. 10).



    Argumenta que “[é] fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Sustenta que o STF “já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário”.



    Aduz, também, que a autoridade reclamada, 



     “ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF”.



    Informa que houve a interposição de agravo interno em face da decisão que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento de incidência dos Temas 853 e 928 da repercussão geral. 



    Nesse contexto, defende que 



    “[...] o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90.



     Além disso, não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (edoc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, assevera a inaplicabilidade dos Temas 853 e 928 RG ao caso dos autos, porquanto no precedente 



    “o STF enfrentou o limite da competência da Justiça do Trabalho nas ações propostas por servidores públicos contratados pelo regime celetista, mas posteriormente transpostos para um regime estatutário, como no caso dos autos, mas em ações em que se buscam verbas trabalhistas relativas ao período em que estava sob a vigência do regime celetista.



    [...]



    Atente-se, desse modo, que tanto o Tema 853 como o 928 se aplicam às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.



    Conforme destacado na decisão impugnada, o Tema 928 define que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’. 



    Já no tema 853, o STF fixou tese no sentido de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.’



    Os Temas 853 e 928 não abrangem a totalidade da discussão constitucional existente na presente causa, pois a parte suscita a própria descaracterização do vínculo estatutário, razão pela qual a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, porquanto para o reconhecimento da relação trabalhista, o magistrado deverá decidir se há vício na relação administrativa apto a descaracterizá-la.” (edoc. 1, p. 8 - grifo do autor)



    Requer a concessão de medida liminar para sustar a decisão reclamada em razão da natureza alimentar dos valores pleitados no processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação afim de cassar a decisão reclamada, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho e o envio dos autos à justiça federal.. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso dos autos, a 13ª Vara do Trabalho de Salvador reconheceu a competência da justiça especializada para apreciar a demanda e julgou inconstitucional a “transmudação automática do regime celetista para o estatutário de empregado contratado, antes da Constituição Federal de 1988, sem a submissão e aprovação em concurso público”, por contrariar o disposto no art. 37, II, da Carta Magna, condenando a Funasa ao recolhimento do FGTS devido aos autores a partir de dezembro/1990 (edoc. 4).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a sentença no que se refere à questão tratada nos presentes autos, em acórdão assim fundamentado na parte que interessa:



     



    “Em 1990 a União adotou mudança de regime para os seus servidores, de celetista para estatutário, com a publicação da Lei n. 8.112/90, que instituiu o regime jurídico único. 



    Contudo, a contratação dos reclamantes (1984 e 1985) não é passível de conversão automática para o regime estatutário, considerando que não se submeteram a concurso público para investidura em cargo público, nem ingresso no serviço público pela previsão do art. 19 do ADCT. 



    Ressalte-se, assim, que não se tratou, no caso, de contratação temporária de índole administrativa prevista em lei própria que configure desvirtuamento de regime jurídico ou de contratação sob regime estatutário.



    Não se trata de contrato nulo, nos termos da Súmula 363 do Superior Tribunal do Trabalho, pois não se exigia o concurso na época para contratação pelo regime celetista, pois a seleção universal para ocupar emprego público é novidade trazida pela CF/1988. 



    Vale ressaltar que a mudança de regime jurídico também não extinguiu o contrato firmado entre os litigantes. Os reclamantes foram admitidos antes da Constituição Republicana de 1988 e continuaram prestando serviços, de modo que a sua relação de emprego foi legitimamente preservada, sem qualquer alteração. Assim, não há que se falar em prescrição bienal. 



    Ademais, ao se pronunciar sobre o tema nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 1150, o STF entendeu inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul por entender que ‘essa transposição automática equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT’. 



    Assim, não houve a transmudação automática do regime celetista para o estatutário após o advento da Lei nº 8.112/90, uma vez que os reclamantes não se submeteram a prévio concurso, permanecendo, portanto, na condição de empregados públicos. 



    Também não há que se falar em prescrição bienal, vez que os contratos celetistas firmado com os obreiros ainda se encontram em vigor, já que o simples advento da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único - RJU), não implicou na transmultação automática do regime.



    Destaque-se que o STF não apreciou a inconstitucionalidade do art. 243 da Lei nº 8.112/90, como também não concedeu liminar no bojo da referida ADI nº 2.968. A tese do PGR é no sentido de que o artigo 243 da Lei 8112/90 é contrário ao disposto no artigo 37, II, da Constituição da República que determina que a investidura em cargo ou emprego público depende da ‘aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei’. 



    Por fim, se o ente público opta por estender os benefícios dos ocupantes de cargos públicos aos que não se submeteram ao imperativo constitucional da submissão à concurso público, não pode impor ao beneficiário qualquer restrição quanto ao seu vínculo originário pela livre opção adotada pelo ente. 



    Assim sendo, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada nos termos da fundamentação supramencionada, porque descabida a transmudação do regime celetista para o estatutário sem a prévia aprovação em concurso público. 



    Mantenho a sentença.” (e-doc. 5, fls. 20 a 25)



    No julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, o TST manteve o entendimento da Corte Regional no sentido da nulidade da conversão do regime celetista para o estatutário. Vide ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIÇO PÚBLICO. ADMISSÃO ANTES DA CF/88 PELO REGIME DA CLT. TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. A decisão monocrática proferida está em conformidade com entendimento pacificado no âmbito desta Corte Superior, que em sessão do Tribunal Pleno julgou a Arguição de Inconstitucionalidade – ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018, acórdão publicado no DEJT de 18/09/2017, que admitiu a possibilidade de transmudação automática de regime, de celetista para estatutário, apenas nos casos em que o empregado, contratado sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, tenha adquirido a estabilidade, na forma do artigo 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Na hipótese dos autos, em que a contratação dos reclamantes ocorreu nos anos de 1984 e 1985, ou seja, há menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, preserva-se o regime jurídico celetista para todos os efeitos, porquanto nula a transposição automática para estatutário, a corroborar a declaração da competência desta Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. Nesse passo, o apelo não ultrapassa o conhecimento por imposição do óbice da Súmula nº 333 do TST. Considerando a improcedência do presente agravo, aplica-se à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (edoc. 9)



    Em sede de agravo interno, o TST manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme entendimento sumariado na ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que ‘é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista’, afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa (edoc. 9).



    Como se vê, a conclusão adotada pela autoridade reclamada foi orientada pela premissa de que “os autores da demanda originária, contratados em 1984 e 1985, “não se submeteram a concurso público para investidura em cargo público, nem ingresso no serviço público pela previsão do art. 19 do ADCT”. 



    Nessa medida, compreendo que a pretensão dos autos vai de encontro ao julgado no ARE nº 906.491 (vinculado ao Tema nº 853 da repercussão geral), no qual firmou-se a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT” (grifo nosso)



    Ressalte-se que a alegação da Funasa de que a relação estabelecida entre as partes “é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo” ' tese em que se funda a pretensão nesta reclamatória de reconhecimento da competência da Justiça Comum com paradigma na ADI nº 3.395 ' vai de encontro à reiterada jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade da transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos quando ausente prévia aprovação em concurso público (v.g. ADI nº 3.636, ADI nº 4.876 e ADI nº 5.111).



    Com efeito, a decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança, portanto, as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme se dá nos presentes autos.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedente: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).” 



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente